Tribunal: TJDFT
Processo: 0755296-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0755296-48.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Diante da minha remoção para cargo de Juíza de Direito de Turma Recursal, compondo a Segunda Turma Recursal e passando a ser a relatora dos processos deste gabinete, venham os autos conclusos. Em resposta ao pedido de esclarecimento de Id. 30973508, informo que a sessão será por videoconferência. Aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (videoconferência), conforme determinação de Id. 30622129. . GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito